Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1013483-39.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS.
Vistos etc.
Incluam-se em pauta este recurso, bem como o mandado de segurança, para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator